Tribunal: STJ
Processo: 0731199-27.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869630 - DF (2025/0064234-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADA
: KEILA TEREZINHA ENGLHARDT NERY - DF033945S
AGRAVADO
: CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: FILIPI ARARUNA AQUINO - DF041231
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50782060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 9e02e58c-376b-40dc-8b47-464e35a0209f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869630 - DF (2025/0064234-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADA
: KEILA TEREZINHA ENGLHARDT NERY - DF033945S
AGRAVADO
: CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: FILIPI ARARUNA AQUINO - DF041231
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE
BRASÍLIA TERRACAP da decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
não conheceu de seu agravo em recurso especial porque não foram impugnados todos
os fundamentos de inadmissão do recurso especial.
Nas razões de seu recurso, a parte recorrente requer a reconsideração da
decisão agravada ou a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 549/565).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49983258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:09
Código de Controle do Documento: 49d23b74-8981-4174-aa56-f7a72afa3a3f

Na origem, cuida-se de recurso especial interposto do acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS assim
ementado (fls. 105/106):
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
NÃO
CONHECIMENTO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. DATA DA
PUBLICAÇÃO NO DJE. PREVALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão proferida
pelo relator que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento
manejado pela agravante, em razão de sua intempestividade.
2. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa
de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o
intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à
subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (relativos ao exercício
dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes.
3. Independentemente do cadastro prévio da parte, eventual registro
de ciência em momento posterior, efetuado por meio do sistema de consulta
processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça (P Je), não
tem o condão de alterar o termo inicial para a contagem do prazo recursal
fixado a partir da publicação oficial (D Je) precedente.
4. De acordo com a regra prevista no art. art. 60, , do Provimento no 12
/2017caput da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, “será
considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for
publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste
Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver
inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento
anterior à publicação”.
5. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da
informatização do processo judicial, estabelece que a publicação no Diário
da Justiça eletrônico “substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para
quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação
ou vista pessoal”.
6. No caso concreto merece prevalecer, para a finalidade de
verificação da tempestividade do recurso interposto pela agravante, a data
da publicação no D Je, anterior ao registro de ciência efetuado por meio do
sistema P Je. Recurso intempestivo.
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente às
Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (STF) e à Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
Em seu agravo interno, a parte recorrente afirma ser possível identificar que
houve a impugnação específica de todos os óbices citados na decisão, porém não tece
razões a respeito do fundamento de incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), apenas repisa as mesmas razões do agravo em recurso especial (fls. 535
/545).
Documento eletrônico VDA49983258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:09
Código de Controle do Documento: 49d23b74-8981-4174-aa56-f7a72afa3a3f

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
refuta as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício
anteriormente detectado, isso porque deixou de impugnar a Súmula 283/STF, a
Súmula 284/STF e a Súmula 7/STJ.
É devida a aplicação ao caso em questão da Súmula 182/STJ, segundo a
qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
previsto no art. 1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49983258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:09
Código de Controle do Documento: 49d23b74-8981-4174-aa56-f7a72afa3a3f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.869.630 / DF
Número Registro: 2025/0064234-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07023352220238070018 07074188720218070018 07311992720238070000 7023352220238070018
7074188720218070018 7311992720238070000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADA
: KEILA TEREZINHA ENGLHARDT NERY - DF033945S
AGRAVADO
: CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO : FILIPI ARARUNA AQUINO - DF041231
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADA
: KEILA TEREZINHA ENGLHARDT NERY - DF033945S
AGRAVADO
: CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO : FILIPI ARARUNA AQUINO - DF041231
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50754597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:42
Código de Controle do Documento: 74e4a20a-07d6-43f8-bb24-9310d980514b

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:42
Código de Controle do Documento: 74e4a20a-07d6-43f8-bb24-9310d980514b